Tribunal: TJBA
Processo: 8004241-59.2022.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004241-59.2022.8.05.0044

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EDNA QUEIROZ DA CRUZ DA ENCARNACAO

Advogado(s)
:
JERONIMO LUIZ PLACIDO DE MESQUITA

APELADO: MUNICIPIO DE CANDEIAS

Advogado(s)
:
ANDERSON CAVALCANTE BUGARIN, MARIO BRASIL EXPEDITO DE OLIVEIRA

EMENTA

Embargos de declaração. Mandado de segurança. Servidor público municipal. Aposentadoria voluntária pelo
RGPS
. Exoneração. Alegada omissão quanto à natureza celetista do vínculo. Inexistência. Previsão legal municipal de vacância por aposentadoria. Aplicação do tema 1150 da repercussão geral do
STF
. Adequação à tese fixada no
IRDR
nº 8035125-72.2023.8.05.0000 (tema 19 do
TJBA
). Fundamentação suficiente.
A
acórdão que negou provimento à apelação, em juízo de retratação de ofício, mantendo a sentença que denegou a segurança pleiteada por servidora pública municipal aposentada pelo RGPS, objetivando a anulação de ato administrativo de exoneração do cargo público em razão da aposentadoria voluntária. Não configura omissão sanável por embargos de declaração a ausência de análise específica sobre a natureza jurídica do vínculo quando tal questão não altera a conclusão do julgado face à legislação municipal aplicável e aos precedentes do STF. A distinção fundamental entre os Temas 606 e 1150 da Repercussão Geral não reside na natureza celetista ou estatutária do vínculo original, mas na existência ou não de previsão legal de vacância por aposentadoria e na estrutura organizacional em que se insere o agente. O Tema 1150 aplica-se a servidores públicos municipais da Administração Direta sujeitos à legislação municipal que prevê a aposentadoria como causa de vacância, independentemente da natureza originária do vínculo. A Lei Municipal nº 175/75, em seu art. 63, V, prevê expressamente a aposentadoria como causa de vacância do cargo, legitimando o ato administrativo de exoneração. O art. 6º da EC 103/2019 não afasta a aplicação da legislação municipal preexistente que estabelece a aposentadoria como causa de vacância.O acórdão embargado
se
adequou corretamente à tese fixada no IRDR nº 8035125-72.2023.8.05.0000 (Tema 19 do TJBA), que possui efeito vinculante nos termos do art. 985 do CPC. A fundamentação do acórdão atende aos requisitos do art. 489 do CPC, demonstrando as razões de fato e de direito que levaram à conclusão adotada. Embargos de declaração
não acolhidos.